Tribunal: TJES
Processo: 5032801-71.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032801-71.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ECOREAL SUPERMERCADOS LTDA
RECORRIDO: CONRADO FERREIRA GUSS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5032801-71.2023.8.08.0035

Origem:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ECOREAL SUPERMERCADOS LTDA – ME

RECORRIDO: CONRADO FERREIRA GUSS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

- PROJETO DE VOTO-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO. PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, o autor alega que comprou no estabelecimento demandado quatro quindins, separados em duas embalagens, contendo cada embalagem dois quindins, todavia, ao consumir o produto, no mesmo dia da compra, percebeu gosto diferente, verificando que na embalagem havia duas etiquetas com datas de validade diferentes, em ambas as embalagens e sentiu dores abdominais que melhoraram no dia seguinte após uso de medicação. Relata ainda que no dia seguinte ao consumo, buscou o requerido que se recusou a realizar a devolução do valor do produto, motivo pelo qual, pleiteia a condenação da Ré por dano material e moral.

2. A sentença objurgada julgou

parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a Ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de danos morais, bem como a restituição do valor de R$ 12,65 (doze reais e sessenta e cinco centavos) à título de dano material. Informada, a Requerida interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta do réu configurou falha na prestação do serviço e (ii) se há nexo causal entre o consumo do produto e o mal-estar relatado pelo autor.

III.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Compulsando detidamente os autos, verifico que as alegações da Recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida pelo magistrado de primeiro grau, visto que, a parte Recorrida efetivamente provou o consumo do alimento vencido adquirido no estabelecimento Recorrente, pois houve sobreposição de etiquetas, conforme se pode verificar no id.
33976457
e
33976458
.

5. Ademais, n
ada obstante as alegações da Recorrente, de que o doce mordido é, na verdade uma queijadinha, a Nota Fiscal acostada no id.
33976456
, bem como a foto da embalagem do produto da Recorrida, no id.

33976457
, mencionam “DOCE REDE SHOW QUINDIM” de modo que houve a correta identificação do produto com vício.

6. A responsabilização civil clássica exige quatro requisitos para sua caracterização, o fato, o dano, o nexo causal e a culpa do agente, todavia, t
ratando de relação de consumo, a responsabilidade objetiva é reforçada, respondendo pelo defeito, independentemente da existência de culpa (artigos 12 e 13 do CDC).

7. É certo que no regime da responsabilidade objetiva do fornecedor cabe o afastamento da responsabilidade, t
odavia, compulsando detidamente os autos, não restou comprovado nenhuma causa de excludente do nexo causal, a fim de impedir a procedência do pleito autoral.

8. Isto porque,
a despeito dos argumentos apresentados
, a Recorrente não produziu as provas necessárias para excluir sua responsabilidade, não comprovando a ocorrência das hipóteses do § 3º do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, isto é, que não colocou o produto no mercado, que embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

9. Ao passo que, houve a comprovação dos fatos constitutivos do direito do Autor, restando devidamente provado a ingestão do produto pelo Autor, uma vez que, o acervo probatório produzido nos autos permite concluir, sem sombra de dúvidas, que o demandante ingeriu o doce fabricado e comercializado pela Requerida, com adulteração do prazo de validade do produto.

10. A ingestão de alimento altamente perecível, em que houve adulteração do prazo de validade do produto, expõe o consumidor à risco concreto de lesão a sua saúde e segurança, dá direito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade.

11. Desta forma, o
caput
do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, impõe a responsabilidade do Recorrente em reparar os danos ocasionados à parte Recorrida, sendo sua responsabilidade de natureza objetiva, isto é, independe da demonstração de culpa.

12. Não bastasse isso, vale dizer que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que há dano moral
in re ipsa
na hipótese em que o produto de gênero alimentício é consumido, ainda que parcialmente, em condições impróprias, especialmente quando apresenta situação de insalubridade oferecedora de risco à saúde ou à incolumidade física.

13. Segundo o STJ, até mesmo o simples levar à boca do corpo estranho possui as mesmas consequências negativas à saúde e à integridade física do consumidor que sua ingestão propriamente dita.

14. Tal entendimento resta consolidado no
informativo nº 616
, segundo o qual “o simples "levar à boca" do alimento industrializado com corpo estranho gera dano moral
in re ipsa
, independentemente de sua ingestão.”

15. O informativo em questão teve origem no julgamento do
REsp 1644405/RS
, de novembro de 2017 e assim ementado:

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. AQUISIÇÃO DE PACOTE DE BISCOITO RECHEADO COM CORPO ESTRANHO NO RECHEIO DE UM DOS BISCOITOS. NÃO INGESTÃO. LEVAR à BOCA. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E SEGURANÇA. FATO DO PRODUTO. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL. VIOLAÇÃO DO DEVER DE NÃO ACARRETAR RISCOS AO CONSUMIDOR. (...) O propósito recursal consiste em determinar se, para ocorrer danos morais em função do encontro de corpo estranho em alimento industrialização, é necessária sua ingestão ou se o simples fato de levar tal resíduo à boca é suficiente para a configuração do dano moral. 3.
A aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho, expondo o consumidor à risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana
. 4. Hipótese em que se caracteriza defeito do produto (art. 12, CDC), o qual expõe o consumidor à risco concreto de dano à sua saúde e segurança, em clara infringência ao dever legal dirigido ao fornecedor, previsto no art. 8º do CDC. 5. Na hipótese dos autos, o simples "levar à boca" do corpo estranho possui as mesmas consequências negativas à saúde e à integridade física do consumidor que sua ingestão propriamente dita.

(...) (
STJ - REsp: 1644405 RS 2016/0327418-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/11/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2017
).

16.
Desta forma,
faz jus a parte autora a restituição do valor de R$ 12,65 (doze reais e sessenta e cinco centavos) à título de dano material, pois não houve a substituição dos alimentos pelo Supermercado réu, bem como
a
situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa,
se mostrando

o valor é razoável e proporcional,
merecendo ser mantida a r. sentença nos seus exatos termos.

IV. DISPOSITIVO

17. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

18.

Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)